Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718471-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WILAS TORRES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS OBSERVADOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE QUANTO A UM DOS ENVOLVIDOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. CONDENAÇÃO. 1. Observados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal em sua plenitude, não há que se falar em inépcia da denúncia. 2. Verificada a suficiência probatória quanto à materialidade e a autoria delitiva em relação a um dos réus, impõe-se a reforma parcial da sentença que absolveu ambos. 3. Apreendido aparelho telefônico de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de comprovar a regularidade na aquisição. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal. 4. A constatação de aparelho celular objeto de crime em posse do acusado, aliada não só à ausência de comprovação da regularidade da negociação, mas também às circunstâncias da própria dinâmica em que se deu a alegada aquisição, evidencia a ciência da origem ilícita do bem, sendo tais elementos suficientes para se sustentar o decreto condenatório pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar, ainda, em desclassificação para a modalidade culposa. 5. Preliminar da Procuradoria rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 41 e 395, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a inépcia da denúncia, argumentando ausência de requisitos essenciais para o seu recebimento; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando insuficiência de provas para embasar a condenação, razão pela qual defende a sua absolvição com respaldo no princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 41, 386, inciso VII, e 395, inciso I, todos do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por outro lado, não foi demonstrada inequívoca deficiência na denúncia que possa ter levado à impossibilidade ou dificuldade de defesa. Pelo contrário, nota-se que, após o regular trâmite processual, foram apresentadas as devidas teses de acusação e defesa por ocasião das alegações finais por memorais. Ademais, cabe rememorar que, com a prolação da sentença, a alegação de inépcia resta preclusa [...] Nesse contexto, a prova judicial é suficiente para, confirmando os elementos colhidos durante a investigação, afirmar a conduta do réu WILAS de adquirir e vender o celular J5 objeto dos autos [...] Na hipótese, entretanto, não se verifica mínima comprovação da regularidade da transação, pelo contrário: restou demonstrado que o acusado era contumaz intermediário na compra e venda de aparelhos celulares em grupos de “feiras de rolo”, comumente utilizadas na venda de produtos de origem ilícita, sendo evidente que tinha claro conhecimento da condição, não havendo que se falar, inclusive, em desclassificação para a modalidade culposa do delito” (ID. 47354681). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016